Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação rescisória em face à sentença que concedeu ordem de segurança para afastar a cobrança de DIFAL/ICMS. Por se tratar de ação mandamental na origem, o art. 12 da Lei n. 12.016/2009 prevê a obrigatória intervenção do Ministério Público. Assim, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12